Tribunal: STF
Processo: Rcl 61751
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação ajuizada pelo Sindicato dos Empregados no Comércio de Osasco e Região em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região proferida nos Autos nº 1002240-87.2014.5.02.0384. A parte reclamante alega afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 883.642 (Relª. Minª. Presidente), paradigma do Tema 823 da repercussão geral.  



    2. O presente feito é manifestamente inviável. O precedente citado como paradigma pela parte reclamante consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Ocorre que, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015 – circunstância inexistente no caso em exame.  



    3. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.  



    Publique-se.   



          Brasília, 23 de agosto de 2023. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator